Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600571-80.2024.6.16.0080
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESAPROVAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou não prestadas as
contas de campanha de candidata nas Eleições de 2024, determinando o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
2. A candidata, em sede recursal, junta procuração e documentos comprobatórios
de despesas, buscando a aprovação das contas com ressalvas e o afastamento do
recolhimento dos valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a juntada de procuração em
sede recursal afasta o julgamento das contas como não prestadas; e (ii) se a
ausência de comprovação de despesas realizadas com recursos do FEFC enseja a
desaprovação das contas e a determinação de recolhimento dos valores ao Tesouro
Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A juntada da procuração em sede recursal regulariza a representação processual,
afastando o julgamento das contas como não prestadas.

Num. 44742573 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150485700000043680587
Número do documento: 25092616150485700000043680587
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:59:09
5. A ausência de comprovação das despesas realizadas com recursos do FEFC, no
montante de R$2.000,00, impõe a desaprovação das contas e a determinação de
recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional, uma vez que não houve a
comprovação da destinação eleitoral dos recursos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. RE conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e julgar
desaprovadas as contas, mantendo-se a determinação de recolhimento de
R$2.000,00 ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: 1. A apresentação de procuração em sede recursal regulariza a
capacidade postulatória, afastando o julgamento das contas como não prestadas. 2.
A ausência de comprovação de despesas com recursos do FEFC, sem a devida
comprovação da destinação eleitoral, enseja a desaprovação das contas e a
determinação de recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 35, §2º, I; 50,
III e § 5º; 53, II, "c"; 60; 74, IV e § 3º-B; 79, § 1º; 98, §8º.
Jurisprudência relevante citada: TRE/PR, RE nº 060035257, Rel. Des. Eleitoral
Anderson Ricardo Fogaça, DJE 02/07/2025; TRE/PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS n

Inteiro teor:
29/09/2025
Número: 0600571-80.2024.6.16.0080

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 22/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Não Apresentação das
Contas
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ILUA VERONICA SIQUEIRA DE MORAES (RECORRENTE)
RICARDO JOSE DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 080ª ZONA ELEITORAL DE IBIPORÃ PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44742573
26/09/2025
16:15
Acórdão
Acórdão

Num. 44742573 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150485700000043680587
Número do documento: 25092616150485700000043680587
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:59:09
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.458

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600571-
80.2024.6.16.0080 – Ibiporã – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
RECORRENTE: ILUA VERONICA SIQUEIRA DE MORAES
ADVOGADO: RICARDO JOSE DE OLIVEIRA - OAB/PR69549-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 080ª ZONA ELEITORAL DE IBIPORÃ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESAPROVAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou não prestadas as
contas de campanha de candidata nas Eleições de 2024, determinando o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
2. A candidata, em sede recursal, junta procuração e documentos comprobatórios
de despesas, buscando a aprovação das contas com ressalvas e o afastamento do
recolhimento dos valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a juntada de procuração em
sede recursal afasta o julgamento das contas como não prestadas; e (ii) se a
ausência de comprovação de despesas realizadas com recursos do FEFC enseja a
desaprovação das contas e a determinação de recolhimento dos valores ao Tesouro
Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A juntada da procuração em sede recursal regulariza a representação processual,
afastando o julgamento das contas como não prestadas.

Num. 44742573 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150485700000043680587
Número do documento: 25092616150485700000043680587
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:59:09
5. A ausência de comprovação das despesas realizadas com recursos do FEFC, no
montante de R$2.000,00, impõe a desaprovação das contas e a determinação de
recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional, uma vez que não houve a
comprovação da destinação eleitoral dos recursos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. RE conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e julgar
desaprovadas as contas, mantendo-se a determinação de recolhimento de
R$2.000,00 ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: 1. A apresentação de procuração em sede recursal regulariza a
capacidade postulatória, afastando o julgamento das contas como não prestadas. 2.
A ausência de comprovação de despesas com recursos do FEFC, sem a devida
comprovação da destinação eleitoral, enseja a desaprovação das contas e a
determinação de recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 35, §2º, I; 50,
III e § 5º; 53, II, "c"; 60; 74, IV e § 3º-B; 79, § 1º; 98, §8º.
Jurisprudência relevante citada: TRE/PR, RE nº 060035257, Rel. Des. Eleitoral
Anderson Ricardo Fogaça, DJE 02/07/2025; TRE/PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº060366638, Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, DJE,
10/10/2023; PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060281244, Rel. Des.
Thiago Paiva Dos Santos, Data 15/12/2022; Prestação de Contas Eleitorais
060365339/PR, Relator(a) Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, Acórdão de
05/12/2023, Publicado no(a) DJE 241, data 11/12/2023; Prestação de Contas
Eleitorais nº 0602597-68.2022.6.16.0000, Relator (a) Des. José Rodrigo Sade, Data
19/05/2023; TRE/PR, Recurso Eleitoral na Prestação de Contas Eleitorais
060013822/PR, Relatora Des. Claudia Cristina Cristofani, Acórdão de 16/06/2025,
Publicado no DJE 117, data 24/06/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 23/09/2025

Num. 44742573 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150485700000043680587
Número do documento: 25092616150485700000043680587
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:59:09

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ILUÃ VERONICA SIQUEIRA DE MORAES, em face
da sentença proferida pelo Juízo da 80ª Zona Eleitoral de Ibiporã/PR, que julgou não prestadas
as suas contas de campanha relativas às Eleições de 2024, e determinou o recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.
Houve o recebimento de R$2.000,00 de recursos financeiros, oriundos do partido político e
originários do FEFC (ID 44635101).
Constatada a ausência de constituição de advogado pela candidata, foi determinada a sua
citação para que constituísse advogado (ID 44635136), tendo o prazo transcorrido in albis (ID
44635139).
O Juízo de origem determinou o prosseguimento do feito, com a análise simplificada das contas,
conforme Portaria do 07/2024 do Juízo (ID 44635140).
Emitido parecer de diligências, no qual constou a ausência de apresentação do instrumento de
mandato para constituição de advogado, bem como as demais irregularidades identificadas (ID
44635149).
Houve a publicação do parecer de diligências no DJe, tendo o prestador apresentado
manifestação, afirmando que não realizou despesas com serviços advocatícios, os quais teriam
sido a ele doados (ID 44635152). Juntou termo de doação (ID 44635153, contudo, não
apresentou a procuração faltante.
Foi emitido parecer conclusivo pela desaprovação das contas, diante das seguintes
irregularidades (ID 44635155): a) ausência de apresentação de extratos bancários; b) ausência
de comprovação de despesas realizadas com recursos do FEFC, no valor de R$2.000,00; e c)
ausência de instrumento de mandato.
O Juízo da 080ª Zona Eleitoral de Ibiporã/PR julgou as contas como não prestadas em razão da
ausência de apresentação do instrumento de mandato para constituição de advogado,
determinando o recolhimento de R$2.000,00 ao Erário (ID 44635167).
O candidato interpôs o presente recurso eleitoral, com pedido de efeito suspensivo, afirmando
que apresentou tempestivamente a prestação de contas, porém deixou de apresentar em
momento oportuno a procuração do advogado e os comprovantes das despesas eleitorais. Juntou

Num. 44742573 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150485700000043680587
Número do documento: 25092616150485700000043680587
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:59:09
aos autos a procuração, bem como os documentos comprobatórios das despesas. Requer, ao
final, a aprovação das contas com ressalvas e o afastamento do recolhimento dos valores ao
Erário (ID 44635173).
O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID 44636751).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso,
entendendo que “Considerada regular a capacidade postulatória do prestador, deve ser afastado
o julgamento das contas como não prestadas e, inexistindo qualquer outra irregularidade, as
contas devem ser aprovadas.” (ID 44692632).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
I. Presentes os pressupostos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.
II. O recorrente busca a reforma da sentença que julgou as suas contas de campanha como não
prestadas, em razão da não apresentação de instrumento de mandato para constituição de
advogado. Em sede recursal, junta-se aos autos documentos, com o fim de que seja afastado o
recolhimento ao Erário.
No que interessa, a sentença foi assim fundamentada (ID 44635167):
“Diante do exposto e considerando as graves e insanáveis irregularidades
constatadas na prestação de contas, em especial a ausência de extratos bancários
completos, a falta de comprovação de despesas para os recursos do FEFC
recebidos, a ausência de recolhimento dos valores não utilizados do FEFC ao
Tesouro Nacional e, decisivamente, a não regularização da representação
processual (ausência de procuração) mesmo após reiteradas intimações e
advertências expressas de que as contas seriam julgadas como não prestadas,
decido:
1. JULGO AS CONTAS DE CAMPANHA COMO NÃO PRESTADAS, com base no
art. 74, inciso IV, c/c art. 74, § 3º-B e art. 98, §8º, todos da Resolução TSE nº
23.607/2019. A incapacidade de fiscalização da movimentação financeira e a falta
de representação legal devidamente constituída impedem a análise e o julgamento
da regularidade das contas.
2. DETERMINO o recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de R$ 2.000,00
(dois mil reais), recebidos a título de Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), em conformidade com o art. 35, §2º, I, c/c art. 50, III e § 5º da
Resolução TSE nº 23.607/2019, acrescido de atualização monetária e juros
moratórios desde a data do recebimento dos recursos, conforme art. 50, § 5º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019. O comprovante de recolhimento poderá ser
apresentado em qualquer fase da prestação de contas ou após o trânsito em julgado

Num. 44742573 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150485700000043680587
Número do documento: 25092616150485700000043680587
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:59:09
desta decisão, sob pena de encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral da União
para fins de cobrança.”

O recurso merece parcial provimento, pelas razões a seguir expostas.
II.i) Quanto à procuração, é certo que a recorrente providenciou a regularização de sua
representação processual, ainda que a destempo, quando da interposição do presente recurso
eleitoral.
Na hipótese, verifica-se que o entendimento desta Corte é no sentido de que é possível a juntada
de instrumento de mandato para constituição de advogado na fase recursal, senão vejamos:
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
VEREADOR. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. IRREGULARIDADE NA
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. APRESENTAÇÃO DE PROCURAÇÃO EM
SEDE RECURSAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DESTA CORTE ELEITORAL.
EXTRATOS BANCÁRIOS INCOMPLETOS. ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA POR MEIO DOS EXTRATOS ELETRÔNICOS ENVIADOS PELA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA MERAMENTE FORMAL. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. RESSALVA. DESPESA COM
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NÃO COMPROVADA. RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. VALOR EXPRESSIVO. CAUSA DE DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou não
prestadas as contas de campanha de candidato não eleito ao cargo de vereador nas
Eleições de 2024, em razão da ausência de apresentação de extratos bancários.
1.2 O recorrente apresentou, em sede de prestação de contas retificadora, extratos
bancários relativos à movimentação de recursos do Fundo Partidário, porém, não
apresentou extratos das contas bancárias destinadas à movimentação de “Outros
Recursos”, bem como extratos de conta destinada à movimentação de FEFC.
Demais disso, apresentou procuração em sede recursal e regularizou a capacidade
postulatória. Requereu, então, a aprovação das contas, ainda que com ressalvas.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso
sob o fundamento de que não houve a efetiva prestação de contas e a tempestiva
juntada de documentos pelo candidato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1 Há três questões em discussão: i) saber se a regularização da capacidade
postulatória em sede recursal afasta o julgamento das contas como não prestadas;
(ii) se a ausência de extratos bancários completos, quando a movimentação

Num. 44742573 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150485700000043680587
Número do documento: 25092616150485700000043680587
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:59:09
financeira pode ser analisada por outros meios, enseja a não prestação ou apenas
ressalvas; e (iii) se a ausência de comprovação de despesa com serviços
advocatícios justifica a desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Primeiramente, a capacidade postulatória do recorrente foi regularizada em sede
recursal, o que afasta o julgamento das contas como não prestadas quanto a este
ponto, conforme precedentes desta Corte Eleitoral.
(...)
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1
Recurso
eleitoral
CONHECIDO
e
PARCIALMENTE
PROVIDO
para
DESAPROVAR as contas do recorrente.
Tese de julgamento: 1. É possível a apresentação de procuração em sede
recursal para regularizar a capacidade postulatória do prestador de contas,
afastando o julgamento pela não prestação das contas em relação a este
ponto.
(...)
(TRE/PR RECURSO ELEITORAL nº060035257, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral
Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE, 02/07/2025)

Dessa forma, tendo a recorrente juntado aos autos a devida procuração constituindo advogado,
ainda que em sede recursal (ID 44635174), tal medida se mostra suficiente para regularizar a
falha e afastar o julgamento das contas como não prestadas.
Sanada a irregularidade em relação a capacidade postulatória, é de se analisar as demais falhas
apontadas no parecer conclusivo, considerando-se que o processo encontra-se maduro para
julgamento do mérito.

II.ii) O parecer conclusivo apontou as seguintes irregularidades, além da falta de procuração (ID
44635155):

Num. 44742573 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150485700000043680587
Número do documento: 25092616150485700000043680587
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:59:09
Em resposta ao parecer de diligências, a prestadora apresentou um termo de doação de serviços
advocatícios e de serviços contábeis, e se referiu a materiais impressos em conjunto com a
candidatura majoritária, mantendo-se inerte quanto às transferências não informadas na
prestação de contas e o valor recebido do FEFC.
Na peça recursal, a prestadora afirma que os gastos são regulares e que “serão juntados aos
autos, de imediato, os documentos comprobatórios dessas despesas, tais como recibos,
notas fiscais, extratos bancários e demais elementos exigidos pela legislação”, porém não
apresenta comprovante de gasto, mas apenas a procuração do advogado.
No que se refere a despesas pagas com recursos do FEFC, o artigo 53, II, “c”, da Resolução TSE
nº 23.607/2019, assim dispõe:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
[...]
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;
(...)

Cumpre salientar que, nos termos do artigo 60, da citada Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a

Num. 44742573 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150485700000043680587
Número do documento: 25092616150485700000043680587
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:59:09
correta utilização de valores oriundos do FEFC deve ser comprovada por meio de documento
fiscal idôneo, nos seguintes termos:
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos
políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou
do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova,
inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

A comprovação dos gastos eleitorais deve ser realizada por meio de documento fiscal idôneo,
emitido em nome das candidatas, candidatos ou partidos políticos, contendo informações
detalhadas sobre a operação.
a) Ausência de apresentação de extratos bancários
Constou no parecer conclusivo que a prestadora não apresentou os extratos bancários das
contas destinadas à movimentação de recursos do FEFC, do Fundo Partidário e de “outros
recursos”.
Sobre o tema, o artigo 53, II, "a" da Resolução nº 23.607/2019 do TSE dispõe:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
(...)
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata ou do candidato e
do partido político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do
Fundo Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos
exigidos pelo inciso III do art. 3º desta Resolução, demonstrando a movimentação

Num. 44742573 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150485700000043680587
Número do documento: 25092616150485700000043680587
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:59:09
financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o período
de campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados,
parciais ou que omitam qualquer movimentação financeira;
(...)

De fato, a não apresentação de extratos bancários, ou sua apresentação parcial, é falha de
natureza grave, na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do
limite de gastos e a arrecadação de recursos sem a devida transparência. De conseguinte, pode
impedir ou, ao menos, dificultar o trabalho da Justiça Eleitoral na fiscalização das contas de
campanha.
No entanto, esta Corte Eleitoral tem superado a falta de apresentação voluntária dos extratos
bancários em sua forma definitiva pelo prestador quando são disponibilizados os referidos
documentos pelas instituições financeiras, consoante se infere do seguintes precedentes:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. FALTA DE
APRESENTAÇÃO DO EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA "OUTROS RECURSOS".
POSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES VIA EXTRATO BANCÁRIO
ELETRÔNICO
FORNECIDO
PELA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
INCONSISTÊNCIAS
NA
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA.
EQUÍVOCO
NA
INFORMAÇÃO DO NÚMERO DO CPF DO DOADOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
NA FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. DIVERGÊNCIA NO VALOR DE DESPESA
REGISTRADO NO SPCE E O VALOR CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO
NÃO ESCLARECIDA PELO PRESTADOR. VALOR DIMINUTO. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. IRREGULARIDADE
NAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FEFC. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO LOCADO. IRREGULARIDADE
NA TOTALIDADE DE RECURSOS RECEBIDOS DO FEFC. FALHA QUE
COMPROMETEU A ANÁLISE DAS CONTAS. CONTAS DESAPROVADAS.
1. Nos termos do artigo 53, II, "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019, é
obrigatória a apresentação de extratos das contas bancárias destinadas à
movimentação de recursos.
1.1. Se, a despeito da falta de apresentação dos extratos bancários pelo
candidato, a Justiça Eleitoral obtiver os documentos diretamente pelo SPCE,
mediante fornecimento pelas instituições financeiras, a falha considera-se
sanada.
2. O mero equívoco na informação acerca do número do CPF do doador não
compromete a análise e fiscalização das contas.
3. A divergência no valor de despesa registrada no SPCE e o constante no extrato
bancário, ainda que não esclarecida pelo prestador, mas em valor diminuto, autoriza
a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para aposição de

Num. 44742573 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150485700000043680587
Número do documento: 25092616150485700000043680587
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:59:09
ressalva no ponto.
4. A regularidade do gasto com locação onerosa de bens, tal qual a doação ou
cessão temporária, depende de comprovação inequívoca da propriedade do bem
locado, doado ou cedido, ressalvados os casos de contratação com pessoa jurídica
cujo objeto social seja a locação. (Precedentes desta Corte).
5. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC sem a devida comprovação, enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
6. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060366638, Acórdão, Des. Guilherme
Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 10/10/2023.)

ELEIÇÕES
2022.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO.
CRÉDITOS
IMPULSIONAMENTO. RECURSO PRIVADO. NÃO UTILIZADOS. SOBRA DE
CAMPANHA. DEVOLUÇÃO. PARTIDO POLÍTICO. AUSÊNCIA DE EXTRATOS
BANCÁRIOS. EXTRATOS ELETRÔNICOS ENVIADOS PELA INSTITUIÇÃO.
OMISSÃO DE RECEITAS E DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E FINAL.
IMPACTO
PERCENTUAL
POUCO
RELEVANTE.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
1. A não comprovação da utilização total do crédito de impulsionamento contratado
determina o tratamento como sobra de campanha, devendo montante equivalente
ser recolhido ao Tesouro Nacional ou à agremiação, a depender de sua origem.
2. A ausência dos extratos bancários, por si só, não conduz à desaprovação
das contas quando estiverem presentes os extratos eletrônicos no SPCE, a
partir dos quais se possa fiscalizar a movimentação financeira.
3. O atraso na entrega do relatório financeiro e da prestação de contas parcial ou a
sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não
ensejam, necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada
caso específico ao órgão julgador.
4. A prestação de contas parcial visa dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de
facilitar a fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.
5. Tendo as irregularidades e impropriedades constatadas impacto percentual pouco
expressivo, admite–se a superação mediante a aposição de ressalvas, face aos

Num. 44742573 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150485700000043680587
Número do documento: 25092616150485700000043680587
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:59:09
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
6. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de sobra
financeira ao partido político.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060281244, Relator(a) Des. Thiago
Paiva Dos Santos, Data 15/12/2022)

Na espécie, verifica-se que a omissão da candidata não prejudicou o exame da prestação de
contas, tendo em vista constar no banco de dados da Justiça Eleitoral os extratos eletrônicos
correspondentes, como bem se observa (disponível em https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024/160001988066/202 4/75914/extratos):

Num. 44742573 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150485700000043680587
Número do documento: 25092616150485700000043680587
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:59:09
Deste modo, afasta-se a inconsistência.

b) Movimentação financeira não declarada na prestação de contas
Constou no parecer conclusivo que foram identificadas movimentações financeiras, as quais não
foram devidamente declaradas na prestação de contas, no valor de R$ 2.000,00, em ofensa ao
contido nos artigos 53 e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
Da análise do extrato acima colacionado, observa-se que a candidata recebeu R$2.000,00 de
recursos financeiros do FEFC do Partido Solidariedade e transferiu os mesmos R$2.000,00 para
quatro pessoas físicas distintas, quais sejam: Aline Carina Lima Macedo da Silva, valor de
R$700,00; Junio Vinícius Rodrigues, valor de R$300,00; Johann Monteiro Portscheter, no valor de
R$400,00; Oscar Felipe Batista Círio, no valor de R$250,00 e R$350,00.
Portanto, essas transferências demonstram que houve despesas que não foram declaradas na
prestação de contas e nem comprovadas por meio de documentos idôneos.
A jurisprudência deste TRE/PR é pacífica ao estabelecer que a comprovação dos gastos
eleitorais deve ser realizada por meio de documento fiscal idôneo e que a existência de despesas
custeadas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, sem a
devida comprovação, impõe a devolução dos valores correspondentes ao Tesouro Nacional.
Confira-se:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. RECEBIMENTO DE
RECURSOS DE FONTE VEDADA E DE RONI. VALORES ABSOLUTO E
PERCENTUAL IRRISÓRIOS. IRREGULARIDADE NAS DESPESAS REALIZADAS
COM RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA.
DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE
CESSÃO OU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE
COMPROVANTE DE PROPRIEDADE DOS BENS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS
FISCAIS. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS COM FUNDO DE CAIXA.
ATRASO NA ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. ATRASO
IRRELEVANTE. IRREGULARIDADES QUE, EM CONJUNTO, COMPROMETEM A
CONFIABILIDADE DAS CONTAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS.

Num. 44742573 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150485700000043680587
Número do documento: 25092616150485700000043680587
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:59:09
1. O recebimento de recursos de fonte vedada, referente a recursos doados por
pessoa jurídica, impõe ao candidato o dever de promover a sua devolução ou
restituição, nos termos do artigo 31, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
2. Caracterizam o recurso como de origem não identificada a ausência de
identificação do doador originário nas doações financeiras recebidas de outros
partidos, devendo o valor ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo
32, da Resolução n° 23.607/2019 do TSE.
3. Os artigos 53, II, "c" e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE estabelecem
que a comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo.
3.1. Nos termos do artigo 58, II, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a
regularidade de doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em
dinheiro depende da apresentação de instrumento de cessão e comprovante de
propriedade do bem cedido.
3.2. Nos termos do artigo 35, § 11, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a
regularidade dos gastos com combustível depende da comprovação da propriedade
do veículo de terceiro locado ou cedido à campanha, bem como da apresentação
dos relatórios contendo o volume e o valor do combustível adquirido semanalmente.
3.3. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC sem a devida comprovação enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
4. Nos termos do artigo 8º, § 1º, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, é obrigatória a
abertura de conta bancária específica, no prazo de 10 dias contados da concessão
do CNPJ.
4.1. O atraso na abertura da conta bancária específica por um curto período pode
ser ressalvado, nas hipóteses em que não compromete a fiscalização e a efetiva
análise das contas.
5. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
(Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Prestação De Contas Eleitorais
060365339/PR, Relator(a) Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, Acórdão de
05/12/2023, Publicado no(a) DJE 241, data 11/12/2023.)

Ademais, ressalta-se que a apresentação tardia de documentos em processo de prestação de
contas eleitoral não enseja a sua consideração para fins de aprovação das contas, salvo se
houver determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, hipótese em que se

Num. 44742573 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150485700000043680587
Número do documento: 25092616150485700000043680587
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:59:09
admite o conhecimento da documentação para evitar o enriquecimento sem causa do poder
público (TRE/PR, Recurso Eleitoral na Prestação de Contas Eleitorais 060013822/PR, Relatora
Des. Claudia Cristina Cristofani, Acórdão de 16/06/2025, Publicado no DJE 117, data
24/06/2025).
Na hipótese, contudo, não houve a juntada de qualquer documento ou sequer informação sobre
os gastos realizados com dinheiro público, oriundo do FEFC, de forma que o prestador não se
desincumbiu do ônus de comprovar a realização das despesas. Há, portanto, dúvidas quanto à
utilização dos recursos públicos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) na campanha eleitoral, ou seja, a vinculação entre o recurso público e a destinação
eleitoral, sendo a devolução dos valores ao Erário de rigor.
Uma vez que a irregularidade no montante de R$2.000,00 representa 100% do total de gastos
contratados com recursos do FEFC (R$ 2.000,00), não se faz possível a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade no presente caso.
Nesse sentido é o entendimento desta Corte, senão vejamos:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATA A
DEPUTADA FEDERAL. CANDIDATA NÃO ELEITA. OMISSÃO DE DESPESA.
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE
LOCAÇÕES
OU
CESSÕES
DE
VEÍCULOS.
PERCENTUAL
DIMINUTO.
IRREGULARIDADE NAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FEFC. FALTA
DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL DA DESPESA INFORMADA
PELA PRESTADORA.
PREJUÍZO
À
ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA.
IRREGULARIDADES NOS GASTOS COM PESSOAL PAGOS COM RECURSOS
PÚBLICOS.
CONSTITUIÇÃO
DE
FUNDO
DE
CAIXA
IRREGULAR
EM
PERCENTUAL ELEVADO. 60%. ATRASO NA ABERTURA DAS CONTAS
BANCÁRIAS DE CAMPANHA. CURTO PERÍODO. SOBRA DE CAMPANHA -
RECURSOS FEFC - OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. IRREGULARIDADES GRAVES. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
(...)
3.3 Nos termos do art. 38 da Res.-TSE nº 23.607/2019, as despesas de
campanha devem ser realizadas por meio de transferência bancária que
identifique o CPF ou CNPJ do beneficiário, de cheque nominal cruzado, débito
em conta ou cartão de débito da conta bancária, de modo a assegurar a
higidez na movimentação dos recursos.
3.4. Considera-se irregular o gasto com pessoal não comprovado mediante
apresentação dos seguintes documentos: contrato de prestação de serviços,
identificação da transferência bancária e recibo de pagamento devidamente
assinado pelo cabo eleitoral. A apresentação de recibos simples de pagamento
de despesa com pessoal realizados em espécie, sem o devido trânsito pelo
conta bancária e ausentes nos extratos eletrônicos, em percentual de 60% do

Num. 44742573 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150485700000043680587
Número do documento: 25092616150485700000043680587
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:59:09
montante das despesas realizadas com recursos do FEFC, impõe a
desaprovação das contas, mormente quando utilizados recursos públicos nos
pagamento.
(...)
(Prestação de Contas Eleitorais nº 0602597-68.2022.6.16.0000, Relator (a) Des.
José Rodrigo Sade, Data 19/05/2023)

Assim, o recurso deve ser parcialmente provido, apenas para afastar o julgamento das contas
como não prestadas, mantendo-se a determinação de recolhimento de R$2.000,00 ao Tesouro
Nacional, com a consequente desaprovação das contas.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso eleitoral interposto por ILUÃ VERONICA SIQUEIRA DE MORAES, para o fim de
reformar a sentença proferida pelo Juízo da 80ª Zona Eleitoral e julgar DESAPROVADAS as
contas prestadas, mantendo-se a determinação de devolução de R$2.000,00 ao Tesouro
Nacional.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600571-
80.2024.6.16.0080 - Ibiporã - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS
MARCHI - RECORRENTE: ILUA VERONICA SIQUEIRA DE MORAES - Advogada do(a)
RECORRENTE: RICARDO JOSE DE OLIVEIRA - PR69549-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 080ª ZONA
ELEITORAL DE IBIPORÃ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do

Num. 44742573 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150485700000043680587
Número do documento: 25092616150485700000043680587
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:59:09
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.09.2025